Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ACERCA DO DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO E/OU EQUÍVOCO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria e declarou quitado o débito.
2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. 2.1. Discordando do cálculo apresentado pela contadoria, incumbe as partes o ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pelo órgão auxiliar do Juízo, comprovando, pormenorizadamente, o desacerto do cálculo. 2.2. O apontamento genérico de erro, sem indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não tem o condão de afastar a conclusão do parecer técnico.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.